Tribunal: TJMT
Processo: 0002210-16.2015.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002210-16.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE DA SILVA SOUZA - CPF: 694.540.781-00 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002210-16.2015.8.11.0002

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ADEQUADA - DUAS LESÕES DISTINTAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002210-16.2015.8.11.0002

Apelação no 0002210-16.2015.8.11.0002

Apelante
: Seguradora Líder

Apelado
: Jose da Silva Souza

RELATÓRIO

Apelação
de
Seguradora Líder.

Ação:
Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por
Jose da Silva Souza
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 16.12.2014, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.931,25 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o acidente. Ainda, condenou a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id.

76022490): Sustenta que não houve a correta graduação das lesões, conforme perícia médica e tabela anexa à Lei no 6.194/74. Afirma que as lesões identificadas em bacia e membro inferior direito são uma única lesão e que a fragmentação caracteriza
bis in idem
.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja reduzido o valor da indenização para R$ 7.087,50.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id.

76022492 - Pág. 6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002210-16.2015.8.11.0002

Apelação no 0002210-16.2015.8.11.0002

Apelante
: Seguradora Líder

Apelado
: Jose da Silva Souza

VOTO

Apelação
de
Seguradora Líder
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por
Jose da Silva Souza
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.931,25 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o acidente. Ainda, condenou a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se correta a graduação das lesões sofridas pelo segurado.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Realça-se, por importante, que a Lei de regência no 6.194/74, na redação do artigo 5o, §5o, com a alteração trazida pela Lei no 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Na espécie, verifica-se que o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 76022467 - Pág. 4) concluiu que as lesões decorrem de acidente de trânsito e constituem invalidez parcial permanente, de grau intenso (75%) no membro inferior direito e leve (25%) para lesão em bacia.

A argumentação contida no apelo procura afastar a indenização relativa à lesão na bacia, porquanto assevera que se trata da mesma lesão identificada no membro inferior direito, o que caracterizaria
bis in idem
.

Para tanto, aduz que deve ser considerada apenas a lesão em membro inferior direito, porquanto sustenta que esta invalidez englobaria a lesão de bacia.

No entanto, extrai-se com clareza do laudo pericial (Id. 76022467 - Pág. 4) que se trata de duas lesões distintas, como se lê do fragmento:

“(...) 6-
CONCLUSÃO
: Os elementos disponíveis permitem admitir que ficou demonstrado nexo de causalidade entre fraturas em tíbia direita e lesões ligamentares e meniscais no joelho direito + lesão da sínfise púbica do periciado e o acidente apontado na inicial.

Foi constatado invalidez, parcial, permanente, funcional, incompleta,
de grau intenso (75%) no membro inferior direito do periciado e de (25%) para bacia (sínfise púbica), decorrente do acidente registrado no dia 16 de dezembro de 2014
. (...)”.

Dessa forma, mostra-se adequada a graduação das lesões realizada pela sentença recorrida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021